Tribunal: TJDFT
Processo: 0702155-23.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LEI No 8.245/91. LOCAÇÃO DE IMÓVEIS. RESCISÃO ANTECIPADA DO CONTRATO LOCATÍCIO. MULTA RESCISÓRIA PROPORCIONAL AOS MESES FALTANTES. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Recursos próprio, regular e tempestivo.

2. A parte embargante autora inconformada com o resultado do julgamento retratado no Acórdão no 1416026 que deu parcial provimento ao seu Recurso Inominado. Alega omissão quanto à ausência de impugnação da parte ré quanto ao inadimplemento dos aluguéis de dezembro de 2019 (vencimento em 15/01/2020) e janeiro de 2020 (vencimento 15/02/2020). Alegou, ainda, a inexistência de bis in idem quanto à diferença das multas das cláusulas 16o (multa de rescisão antecipada) e § 1o da Cláusula 3a (multa por infração geral que não tenha previsão de multa específica), bem como omissão e obscuridade quanto ao não provimento do recurso quanto estes pedidos. Requereu o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes. A parte embargada, intimada, não apresentou respostas.

3. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão, quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida ou omissão, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 48 da Lei 9.099/95.

4. A parte autora, ora embargante, quer que a Turma promova nova análise da matéria e dê total provimento ao recurso inominado interposto por ela. A prestação jurisdicional já foi entregue. O Acórdão n° 1416026 respondeu aos questionamentos levantados pela parte embargante inexistindo falar em omissão, obscuridade ou contradição. Todas as questões foram analisadas e fundamentadas as trazidas a juízo, e expressas as razões de convencimento que levaram ao parcial provimento do recurso, de forma unânime, reformando a sentença, não se prestando tal recurso para rediscutir a matéria já decidida. Registre-se que eventual apresentação de novos embargos pode dar lugar à aplicação de multa, uma vez que a matéria de mérito já foi discutida por esta Segunda Turma Recursal.

5. Embargos conhecidos e rejeitados.

6. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.